Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, §1o DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. CARACTERIZADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE. INSTITUIÇÃO DE PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1o do Código de Processo Civil, deve ficar caracterizada a inércia da parte autora, a qual ocorre somente após a sua intimação pessoal para suprir a falta indicada.
2. A intimação via sistema da parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica perante o TJDFT, realizada nos termos do art. 5o, §§1o e 6o, da Lei n.o 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais – atendendo a exigência do art. 485, III e §1o do CPC. Precedentes desta Corte.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.